Tribunal: TJMT
Processo: 0005260-69.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005260-69.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.311.375/0001-11 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), FLAVIO CESAR TEIXEIRA MONTENEGRO - CPF: 328.333.501-04 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECRETO DE ABANDONO DE CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO FOI EFETIVADA – ENCAMINHAMENTO DA INTIMAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE ATUALIZADO NOS AUTOS - SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO.

O encaminhamento de mandado de intimação com endereço e nome diversos do atualizado e deferido nos autos, não configura intimação pessoal para os fins do artigo 485, inc. III, c/c § 1o, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
NP LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.,
antiga SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta por ela contra
FLÁVIO CESAR TEIXEIRA MONTENEGRO,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III, do CPC.

A apelante explica que informou 11 endereços diferentes nos autos, para fins de citação da parte ré, contudo, todas restaram infrutíferas, tendo a última diligencia sido realizada nos dias 09 a 11/09/2020. Dessa última tentativa frustrada de citação houve a intimação, via DJe do antigo patrono da apelante (Dr. Daniel Rachewsky Scheir – OAB/MT 16.449) para dar prosseguimento no feito, tendo ele juntado substabelecimento sem reservas para este causídico subscritor, José Arlindo do Carmo OAB/MT 3.722.

Conta que em seguida houve a expedição de mandado de intimação pessoal; porém, o documento foi expedido com o nome da empresa Sal Locadora de Veículo Ltda-ME, e em endereço diverso do seu.

Assevera que quando os autos foram digitalizados e distribuídos no PJE, não constou a razão social e endereço informado pela autora informado anteriormente, no dia 02/05/20216, através da petição de fls. 105/111.

Segundo explica a presente demanda foi ajuizada pela empresa Sal Locadora de Veículos Ltda. que estava estabelecida na Av. Miguel Sutil, n° 10.198, Bairro: Santa Rosa, CEP: 78.040-365 Cuiabá/MT, e a partir do dia 06/08/2015 passou a se chamar NP Locadora de Veículos Ltda. com novo endereço na Av. Miguel Sutil, n° 13.072, sala 01, Bairro: Cidade Alta, CEP: 78.030-485.

Pontua ainda que a atualização cadastral foi deferida pela MMa. Juíza condutora do feito, às fls. 145, sendo as alterações realizadas, até então físicos, em 06/03/2019. Ocorre que, ao inserir os autos no referido sistema a secretaria do Juízo não observou as alterações realizadas anteriormente, tendo mantido erroneamente a razão social Sal Locadora de Veículos Ltda. no cadastro do PJE.

Ainda segundo defende com a expedição de mandado de intimação pessoal da apelante restou prejudicado, face ao cadastro errôneo no momento da distribuição no PJE, o que ocasionou um efeito cascata aos demais atos.

A respeito também registra que “o segundo endereço diligenciado pelo oficial de justiça (Avenida Miguel Sutil, n° 99, Bairro: Ponte Nova, Várzea Grande), funciona a empresa Sal Aluguel de Veículos Ltda., que, por sua vez, não se confunde com esta Apelante (NP Locadora), sendo pessoas jurídicas diferentes com sócios e

administradores diversos, o que, aliás, foi informado pela funcionária da Sal Aluguel (Sra. Luana), quando não aceitou receber o mandado,”.

Ao final requer a reforma da decisão, “ante a comprovação da comunicação do Juízo, através do petitório de fls. 105/111 acerca da alteração da razão social, endereço e administrador, tendo sido, inclusive, deferido esse pedido pela Magistrada (fl. 145) e o cartório distribuidor feito as alterações devidas (fls. 151), todavia não observadas pela secretaria do Juízo ao inserir o presente feito no PJE, impactando diretamente nos atos posteriores, ante a expedição errônea de mandado, publicações, intimações e sentença, constando a razão social e endereço diversos daqueles informados anteriormente nos autos, e também, pela falta de intimação pessoal desta Apelante para corrigir o vício (art. 485, § 1°, do CPC).”.

Sem contrarrazões, em face da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
NP LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.,
antiga SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta por ela contra
FLÁVIO CESAR TEIXEIRA MONTENEGRO,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III, do CPC.

A sentença reconheceu que o abandono da causa, eis que, lhe foi dada oportunidade para que o processo não tivesse fim, mas, a desídia fez a magistrada concluir pelo desinteresse na ação, pois, não foi localizada no endereço fornecido por ela, para ser intimada pessoalmente para dar andamento no feito.

Afirmou a magistrada: “A parte autora não só abandonou o processo, como também não forneceu ou atualizou o seu endereço, impossibilitando sua própria localização, demonstrando total desinteresse pela causa, que não pode se perpetuar no tempo. Assim, consubstanciado no fato de que compete à parte interessada promover o andamento do processo, providenciando os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, o arquivamento dos autos é medida que a rigor se impõe.”.

Contudo, se depreende da petição registrada no id. 88774009 que a parte apelante informou nova denominação social, nova sócia e endereço. Vejamos:

“Pugna-se ainda pela alteração do cadastro do nome da Requerente perante o sistema, passando a constar sua nova denominação social, qual seja,
NP LOCADORA DDE VEÍCULOS LTDA EPP,
bem como de sua nova sócia administradora
NATALIRDES NEVES DE CAMPOS BOTELHO,
brasileira, viúva, empresária, portadora do rg (...), inscrita no cpf sob o no (...), residente e domiciliada na Av. Senador Filinto Muller, no. 1397, bairro Quilombo, Cuiabá”.

A alteração foi deferida pela MMa. Juíza, no despacho de id. 88774042. Todavia, do mandado de intimação pessoal constou:
Avenida Miguel Sutil, número 1372, bairro Cidade Alta e número 99, bairro Ponte Nova, cidade de Várzea Grande.

Desta feita, apesar da observância aos ditames legais quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal para caracterização da hipótese de abandono de causa, observa-se que razão assiste à apelante, quando argumenta que o ato intimatório foi dirigido a endereço distinto do informado por ela e sem constar seu “novo” nome.

Se a ré (apelante) cumpriu a obrigação de manter atualizado o seu endereço, atualização cadastral deferida pela MMa., a intimação expedida para o endereço antigo e incorreto, em decorrência, a ausente a intimação, nula é a sentença que reconheceu o abandono.

Para ilustrar:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NOS AUTOS. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do inciso III e § 1o do art. 485, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando, por não praticar os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo imprescindível a prévia intimação pessoal. 2. Inaplicável a teoria da aparência na hipótese da intimação ter sido dirigida a endereço diverso do indicado nos autos pelo autor, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade do ato intimatório que ensejou o decreto de extinção por abandono de causa, em atenção aos arts. 274, parágrafo único, e 280, ambos do CPC. 3. Recurso provido. Sentença cassada.” (TJ-DF 07147656720178070001 DF 0714765-67.2017.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, INC. III, DO CPC/15). DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA QUE PODE ENSEJAR A EXTINÇÃO DO FEITO, DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 485, § 1o, DO CPC/15 (INTIMAÇÃO PESSOAL E DECURSO DO PRAZO DE 30 DIAS). INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR QUE NÃO FOI EFETIVADA, NEM MESMO DE FORMA PRESUMIDA, NA FORMA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15, HAJA VISTA O ENCAMINHAMENTO DA CARTA DE INTIMAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. 01. A inércia do autor, no tocante ao cumprimento das diligências determinadas pelo juiz, enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no abandono do processo (485, inc. III, c/c § 1o, do CPC/15). E, conforme dispõe o § 1o do art. 485 do CPC/15, o feito somente será extinto, se o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os atos e as diligências que lhe incumbir, mediante prévia intimação pessoal daquele para que, no prazo de 05 (cinco) dias, supra a falta. 02. No entanto, em razão da nulidade do ato intimatório, porque encaminhado para endereço diverso daquele informado na petição, a intimação presumida do promovente/apelante, efetivada na forma do art. 274, parágrafo único do CPC/15, deve ser afastada. 03. Assim, considerando que a inércia do requerente somente enseja a configuração do abandono do processo após a sua efetiva intimação pessoal, o que não ocorreu no caso dos autos, impõe-se pelo reconhecimento da nulidade da sentença de fls. 50. 04. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, no sentido de declarar a nulidade da sentença de fls. 50, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos a Apelação Cível no. 0105164-16.2017.8.06.0001, em que litigam as partes, acima nominadas, ACORDA, a TURMA JULGADORA DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO RECURSO, PARA LHE DAR PROVIMENTO, no sentido de declarar a nulidade da sentença de fls. 50, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora-Relatora” (TJ-CE - AC: 01051641620178060001 CE 0105164-16.2017.8.06.0001, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 23/06/2021, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021